Tribunal: TJDFT
Processo: 0700663-05.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE PERMITEM APURAR A PREVISÃO DE POUCO MAIS DE 35 HORAS PARA O TRAJETO ENTRE ANÁPOLIS E PERITORÓ COM CONEXÃO. ATRASO NA CONEXÃO COM A NECESSIDADE DE SEGUIR VIAGEM EM OUTRO ÔNIBUS. VIAGEM EFETUADA EM POUCO MAIS DE 39 HORAS. ATRASO POUCO SUPERIOR A 10% DO TEMPO TOTAL PROGRAMADO PARA A VIAGEM. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial em que pretendia a condenação da parte ré ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por danos morais decorrente do atraso até a chegada final no transporte terrestre interestadual. Em seu recurso, ressalta que adquiriu passagens para viagem no dia 18/12/2019 de Brasília para Peritoró/MA, com conexões em Anápolis/GO e Imperatriz/MA, sendo que na primeira conexão (Anápolis) ocorreu um atraso de 3:20hs, que fez com que chegasse a Imperatriz 10 minutos após a saída do seu ônibus para Peritoró, programado para 20:00hs, sendo que apenas as 23:45hs foi fornecido um ônibus, que partiu para o destino final às 00:20hs. Ainda, destaca que o seu pai permaneceu na rodoviária aguardando a sua chegada desde 01:30hs até 12:00hs, horário que chegou no destino final, sendo que a previsão era para a sua chegada às 02:30hs. Assim, pugna pela aplicação do CDC, ressaltando a falha na prestação do serviço, e que não prospera a tese de defesa que o atraso foi inferior a 3 horas, tampouco que foi de 3 horas e 20 minutos, como ressaltado na sentença, eis que o atraso total foi de 06 horas e 55 minutos. Ainda, alega que a situação de desrespeito gerou angústia, além de acarretar prejuízos nos seus compromissos, pleiteando a condenação por danos morais no valor de R$ 15.000,00.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 20121498). Contrarrazões apresentadas (ID 20121576).
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal). Ainda que se trate de relação de consumo, a aplicação do CDC não acarreta a automática inversão do ônus da prova, devendo a parte autora colacionar aos autos as provas que possui para demonstrar a verossimilhança das suas alegações, até porque é impossível à parte adversa produzir a prova negativa.
IV. Assim, desde já, não obstante a menção na inicial de que “adquiriu 2 (duas) passagens de ônibus interestadual (...), junto à parte recorrida, referente à sua ida de Brasília/DF a Peritoró/MA” (ID 20120802, pág. 3), a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar o início da viagem em Brasília, uma vez que apenas juntou as passagens dos trechos Anápolis-Imperatriz e Imperatriz-Peritoró (ID 20120808, pág. 2), o que restringe a análise processual da viagem a partir da cidade de Anápolis. De todo modo, considerando que o atraso inicial alegado ocorreu na cidade de Anápolis, a ausência da passagem Brasília-Anapólis não acarreta interferência no mérito da demanda.
V. No caso, é essencial para o deslinde da demanda computar o exato tempo de atraso na viagem. Conforme a inicial, apesar do ônibus ter previsão de partida às 20:35 do dia 18/12/2019 da cidade de Anápolis, teria ocorrido um atraso de 03:20hs, com o embarque ocorrendo apenas às 23:55. Em consequência, relata a parte recorrente que chegou em Imperatriz às 20:10hs do dia seguinte, ou seja, 10 minutos após a saída do seu ônibus para Peritoró, razão pela qual relata que precisou aguardar por 03:35hs, eis que somente conseguiu embarcar em outro ônibus às 23:45hs, com a efetiva saída às 00:20hs. Assim, alega nos itens 13 e 14 da inicial que, apesar da previsão de chegada a Peritoró às 02:30 da manhã, somente desembarcou naquela rodoviária às 12:00hs. Contudo, a parte recorrente relatou no item 39 da sua inicial (bem como nos embargos de declaração e na peça recursal) que o atraso decorrente das conexões realizadas em Anápolis e Imperatriz foi de 06 horas e 55 minutos, e não 3 horas e 20 minutos como indicado na sentença.
VI. Desde já, é certo que a menção às 03:20hs de atraso refere-se à demora na cidade de Anápolis, o que não corresponde ao efetivo tempo de atraso da viagem. Lado outro, também não há demonstração de que a chegada ao destino final, Peritoró, estava prevista para 02:30 da manhã, como indicado nos item 13 da inicial. Pelo contrário, uma simples pesquisa na internet aponta que o menor trajeto entre Imperatriz e Peritoró possui 520km, e pode ser feito por um automóvel em 08:15hs (https://www.google.com/maps/dir/Imperatriz+-+Cama%C3%A7ari,+Imperatriz+-+MA/Peritor%C3%B3,+MA,+65418-000/@-5.0004671,-48.1852772,7z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x92c55fa57838978f:0x9b2552d5a3c79685!2m2!1d-47.4718408!2d-5.5205508!1m5!1m1!1s0x78bcbcea728682f:0xc85ab9ae7ba06657!2m2!1d-44.3414449!2d-4.3736761!3e0). Não obstante, é evidente que o ônibus da recorrida, que realiza paradas em diversos locais e com período suficiente para a descida e alimentação dos passageiros, demora tempo significativamente superior do que um automóvel para concluir esse trajeto. Desse modo, como a previsão de saída do ônibus era 20:00hs, era impossível chegar ao destino final no horário indicado nos itens 13 e 14 da inicial, quando a parte recorrente relata a previsão de chegada às 02:30hs (enquanto que o efetivo desembarque ocorreu às 12:00hs). Portanto, face a ausência de menção nos autos de imprevistos ocorridos a partir do momento que ocorreu o efetivo início do trajeto do ônibus no trecho entre Imperatriz e Peritoró, e também considerando que a parte recorrente possuía passagem saindo de Imperatriz às 20:00hs, mas tendo ingressado no ônibus às 23:45, com efetiva saída às 00:20, ou seja, cerca de 4 horas após o horário original previsto, pode-se concluir que a sua previsão de chegada no destino final era, na verdade, próximo às 08:00hs, sendo que desembarcou às 12:00, o que acarreta um atraso de 4 horas.
VII. Ainda, não há qualquer prova nos autos a justificar a tese da parte recorrente de que o atraso perdurou por 06:55hs. Na verdade, é possível concluir a partir da leitura dos itens 9, 12 e 39 da inicial que a parte recorrente realizou o somatório do tempo indicado de atraso em Anápolis (03:20hs) e Imperatriz (03:35hs). Contudo, em viagens com conexões, não há que se apurar o atraso da viagem pelo somatório do tempo excedente em cada trecho, mas sim comparando-se o tempo total de viagem até o destino final. Isso porque eventual atraso em uma conexão pode ser compensando na outra conexão, onde também ficaria aguardando. Exemplificando, no caso dos autos, se o ônibus da parte recorrente desembarcasse em Imperatriz 10 minutos antes, seria possível chegar ao destino final no exato horário previsto quando da aquisição da passagem, mesmo com o atraso anterior na cidade de Anápolis. Assim, na situação dos autos, ainda que a parte não tenha conseguindo embarcar no ônibus em Imperatriz às 20:00hs, constata-se que conseguiu seguir viagem cerca de 4 horas depois, chegando ao destino final aproximadamente 4 horas após o previsto.
VIII. Apesar da parte recorrente sustentar que o atraso superou o tempo de 3 horas indicado na Resolução no 4282/2014 da ANTT (artigo 15 e seguintes), destaca-se que aquele prazo é estabelecido como parâmetro objetivo a autorizar a adoção de algumas medidas quando for o caso, como por exemplo a possibilidade de pedido de imediata restituição do valor da passagem quando o passageiro optar por não continuar a viagem. Contudo, o eventual abalo moral exige a constatação de ofensa a direitos da personalidade, razão pela qual o marco temporal de 3 horas estabelecido pela ANTT para regulamentar alguns procedimentos em atrasos no transporte não é apto a ser utilizado como baliza a estabelecer o dano moral.
IX. Ainda, a menção de que seu pai o aguardava na rodoviária de Peritoró desde 01:30hs não restou comprovado, bem como não é causa apta a justificar o abalo moral, inclusive porque constatado que o ônibus iria sair de Imperatriz às 20:00hs e que somente chegaria a Peritoró na manhã seguinte. No mesmo sentido, apesar da menção no item 15 da inicial de que teve seus compromissos prejudicados em decorrência do atraso do ônibus, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar o compromisso que teria sido prejudicado.
X. Na situação dos autos, salutar assinalar que o tempo total de viagem previsto entre Anápolis e Peritoró seria superior a 35 horas (computando-se de 20:35hs do dia 18/12 a 08:00hs do dia 20/12), tendo alcançado pouco mais de 39 horas. Desse modo, ainda que não se ignore o cansaço que o longo trajeto acarreta, deve-se destacar que o atraso até o destino final de cerca de 4 horas acarretou aumento pouco superior a 10% no tempo total de viagem. Assim, não obstante o dissabor experimentado pela parte recorrente pelo desgaste da viagem, cabe reforçar que o atraso não acarretou aumento significativo da viagem comparado ao tempo total previsto. Portanto, o aborrecimento pelo atraso de pouco mais de 10% do tempo previsto de viagem não configura abalo psíquico e angústia suficiente a justificar a condenação por danos morais, uma vez que o dano moral não se configura pelo aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato, e sim quando violado aspecto da dignidade humana, o que não caracterizado no caso concreto.
XI. Em tempo, destaca-se que os vídeos acostados na inicial demonstram apenas o atraso informado pela parte recorrente, sendo que os diálogos com os funcionários da empresa, pedindo informações sobre o horário de chegada do ônibus em que seguiria viagem não são suficientes a justificar o pedido de danos morais pela alegada falta de informação e transparência. Enfim, os precedentes indicados nos itens 45 e 60 da peça recursal, além de não possuírem efeito vinculante, não se aplicam ao caso concreto, uma vez que não se amoldam com exatidão às peculiaridades da situação relatada, onde ficou constatado que o atraso de 4 horas em uma viagem que já demoraria cerca de 35 horas não acarretou incremento significativo a justificar o abalo moral.
XII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.